Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710851-24.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME RECORRIDA: FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. ANTECIPAÇÃO DE COMISSÃO. RETENÇÃO DE PARCELA DA COMISSÃO POSTERIORMENTE DEVIDA. COMPENSAÇÃO PELA ANTECIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FORMAL. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. CLÁUSULA DEL CREDORE. VEDAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A representação comercial é o contrato típico pelo qual o representante intermedia a negociação para contratação dos serviços prestados pelo representado. Não há vedação para sua formalização de forma verbal, bem como não há obrigatoriedade na exclusividade das partes. 2. É possível a retenção de percentuais pagos a título de comissão como forma de compensação por valores anteriormente antecipados com a mesma natureza. 3. O artigo 43, da Lei n. 4.886/1995, veda a cláusula del credere em contrato de representação comercial, não podendo o representante ser responsabilizado por eventual inadimplência posterior do contratante. 4. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. 5. Recurso conhecidos e não providos. As recorrentes apontam violação aos artigos 86, parágrafo único, e 85, §§ 2o e 14, ambos do CPC, insurgindo-se contra a aplicação da sucumbência no caso em exame, ao argumento de que decaíram de parte mínima do pedido, bem como contra o critério de fixação dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 86, parágrafo único, e 85, §§ 2o e 14, ambos do CPC, pois rever as conclusões adotadas pelo órgão colegiado acerca do arbitramento dos honorários, tal como colocado nas razões recursais, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017